Tribunal: TJMT
Processo: 0008529-17.2017.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008529-17.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIANA PEREIRA DE MATOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANA PEREIRA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉ CONDENADA PELO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14 DA LEI No 10.826/03 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE – PRESCINDIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato de portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.

Trata-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante a comprovação de que a ação da ré tenha gerado efetiva lesão ou ameaça ao bem penalmente tutelado, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008529-17.2017.8.11.0006

APELANTE: LUCIANA PEREIRA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA PEREIRA DE MATOS
contra a sentença, Id. 23773962, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que julgou procedente a denúncia, para condená-la pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei n. 10.826/2003), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto e 14 (quatorze) dias-multa.

Nas razões recursais, Id. 23773968, a Defensoria Pública, busca a absolvição da ré por atipicidade da conduta, diante da ausência de ofensividade da arma apreendida em sua posse, argumentando que
“não basta que o agente realize uma das condutas descritas nos núcleos do tipo penal, sendo imprescindível que a comprovação de que sua ação gerou efetiva lesão ou ameaça de lesão ao bem penalmente tutelado, cabendo ao Ministério Público o ônus de demonstrar a configuração do delito”.

Nas contrarrazões, Id. 23773969, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo, Id. 29930466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANA PEREIRA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição de
LUCIANA PEREIRA DE MATOS
da imputação do delito tipificado no art. 14, da Lei no 10.826/03 por atipicidade da conduta, em razão da ausência de ofensividade da sua conduta.

A defesa não se insurge em relação à autoria de materialidade delitiva.

Com efeito, o magistrado assim decidiu, Id. 23773962.

“I. DA MATERIALIDADE:

A materialidade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 09), termo de exibição e apreensão (fls. 18), boletim de ocorrência (fls. 10/12), Laudo Pericial Criminal (fls. 93/99), bem como pelo demais elementos colhidos, em especial, os depoimentos carreados nos autos.

II. DA AUTORIA DELITIVA:

A autoria é, igualmente, induvidosa.

Na fase policial, a acusada confessou a prática do delito a si imputada (art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003), senão vejamos:

“Que confirma que as munições e a arma de fogo apreendida são de sua propriedade; Que apenas pegou uma carona com o Sr. Jair Fernandes de Souza Pio e que este não tem qualquer envolvimento com a arma munição” (Inquérito Policial, fls. 10).

Igualmente, a confissão da ré encontra respaldo no contexto probatório produzido, que demonstra pelo depoimento testemunhal na esfera policial e judicial, que deve a acusada ser responsabilizada pelo ilícito penal descrito no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003.

Vejamos o que fora produzido durante a instrução processual:

Jair Fernando Souza Pio: a testemunha afirmou que estava dando carona para acusada, mas desconhecia das munições; aduziu que estava vindo do “Caramujo”, e próximo ao posto rio Paraguai, foi parado pelos policiais da GEFRON, revistado, mas nada fora encontrado com ele, somente com a acusada; afirmou que desconhecia das munições, e que ficou sabendo de um revólver já em sede policial. (CD-R de fls. 83)

Ariel Allersdorfer Moraes (Policial Militar): a testemunha não se recorda da moto, mas afirmou que os suspeitos fizeram uma parada e a acusada desceu da moto, aparentemente pegou algo, e retornou em direção à Cáceres, sendo procedido a abordagem dos mesmos, encontrando munições com a acusada, esta afirmou que eram para ela mesmo as munições e que tinha uma arma de fogo; afirmou que a acusada levou os policiais até sua residência, aonde entregou a arma de fogo, que estava guardada no quarto. (CD-R de fls. 106)

Willian Wesllen Teodoro Silva (Policial Militar): afirmou que durante o patrulhamento, avistaram a motocicleta Honda XRE 300, encostando próximo a mata, descendo um passageiro, e subindo novamente, indo em direção a cidade de Cáceres; afirmou que fora procedida a abordagem e fora encontrada a munição com a acusada, mas não se recorda o local. (CD-R de fls. 106)

Restou provado que a acusada Luciana Pereira de Matos realmente estava portando a arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A confissão da acusada na fase policial, somada ao depoimento prestado em juízo pelas testemunhas, dão a certeza da autoria do delito em questão por parte da acusada.

Impossível a absolvição da ré, tal como pleito constante em alegações finais da defesa, pois a prova dos autos é segura, robusta e incriminatória.

Das provas colhidas nos autos, notório é que o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar foi praticado pela acusada Luciana Pereira de Matos.

Assim, autoria e materialidade encontram-se presentes no contexto probatório, não concorrendo dirimentes ou excludentes de antijuridicidade.

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado pelo representante do Ministério Público, o que faço para condenar Luciana Pereira de Matos como incurso nas sanções do artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03.

Nesse contexto, os fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução criminal revelam que a apelante portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual, sua conduta amolda-se ao tipo penal previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03.

Assim, embora a defesa alegue a atipicidade da conduta, pela falta de ofensividade da arma apreendida, é pacífico o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03.

Isso porque, ao contrário da tese arguida pela Defensoria Pública, o delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10826/2003, se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante a comprovação de que a ação da ré tenha gerado efetiva lesão ou ameaça ao bem penalmente tutelado, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (AgRg no AREsp 765.902/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017) (sem grifo no original)

Desta forma, está devidamente demonstrada a acusação contida na exordial acusatória, relativamente ao delito disposto no artigo 14 da Lei 10826/2003, devendo ser mantida a condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020